Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713537-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYARA GONZAGA DOURADO APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 14:45:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora